Tribunal: TJPA
Processo: 0806197-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806197-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
080
6197-73
.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS
OAB-PA Nº
21.475

PACIENTE:
ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE CASTANHAL
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06
, C/C ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03
(TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E POSSE DE ARMA DE FOGO).

1.
DA AUSENCIA DE JUSTA CAUSA DA PRISÃO
. INOCORRÊNCIA.
A
prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa para a segregação provisória
. O
decisum
que decretou a prisão preventiva, evidenci
ou presente
o

fumus delicti comissi

e
periculum in
mora, tendo em vista que o paciente comercializava entorpecente em sua própria residência, ocasionando a preensão pelos policiais
de
diversas porções de maconha, inclusive já embrulhadas para comercialização, vários
a
petrechos para confecção e embalagem da droga, nove munições intactas e arma de fogo calibre 38, marca CBC, bem como a quantia de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reis) em dinheiro.
Destaque-se ainda
o
fato do paciente

responder a dois outros processos pela prática dos crimes de receptação
,
posse de arma de fogo com numeração raspada,
e ter sido
condenado definitivamente pela prática do crime de roubo, o que leva a crer que ele aufere o seu sustento por meio de atividades ilícitas e, por conseguinte, em liberdade, provavelmente voltará a delinquir, recomendando a sua prisão como única medida cautelar capaz de garantir a ordem pública
.
Diante da referida situação em discussão
,
evidencia-se
a necessidade da prisão preventiva,
incabível
s
ua

conversão em medidas cautelares
diversas da prisão
, por certo, ineficazes no caso concreto
.

2.
DO RISCO A CONTAMINAÇÃO DA COVID-19.
IMPROCEDENTE.
Quanto
ao
s
argumento
s

de possível vulnerabilidade

de contaminação a COVID–19, como
fundamento
para revogar a
prisão
preventiva

e convertê-la em domiciliar, por questão humanitária,
observo que o impetrante
não trouxe qualquer documento que comprovasse ser o paciente portador de doença grave, ou que necessite de atendimento de saúde que não possa ser prestado dentro do estabelecimento prisional
em que se encontra.

3.
AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da
S
úmula nº 08 deste
E
grégio
T
ribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de
julho
de 20
20
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
080
6197-73
.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS
OAB-PA Nº
21.475

PACIENTE:
ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE CASTANHAL
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de

ANTONIO WENDERSON DA SILVA NATIVIDADE
, em face de ato do Juízo da
1ª
Vara de
Criminal de Castanhal
/PA, nos autos da Ação Penal nº
0002984-47.2020.8.14.0015
.

Narra
o
impetrante
que
o paciente

fora preso em flagrante delito, no dia 01.04.2020, pela prática dos crimes descritos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e no artigo 12 da lei nº 10.826/03
,
encontra
ndo
-se atualmente custodiado no Centro de Recuperação Regional de Cas
t
anhal, localizado na Comarca de Castanhal –PA (PRESO PREVENTIVO – CTMAB
.

Neste sentido, a defesa requer sua liberdade para que possa responder adequadamente ao processo e pela aplicabilidade de um brocardo jurídico da presunção de inocência até que se esgotem todos os recursos da ampla defesa e contraditório, onde a prisão cautelar é uma exceção
.

O paciente, por meio de advogado habilitado, postulou a substituição da prisão por medida cautelar diversa, devido não preencher os requisitos para a prisão preventiva.

Porém

após
analisar o pedido, a Excelentíssima Juíza decidiu por manter a custódia cautelar, indeferindo o requerimento de revogação.

Destacou
as condições pessoais do paciente,
tem residência fixa declarada nos autos,
possuidor de
meios lícitos de sobrevivência, portanto absolutamente infundada sua manutenção no cárcere, vez que apresentados todos os requisitos para a concessão de sua liberdade. Ademais, a concessão da liberdade provisória, quando atendidos os requisitos legais estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 310 do Código de Processo Penal, não é uma faculdade do juiz e sim um direito da paciente.

Destarte, ante a todos os fatos narrados não se apresenta como justa medida o encarceramento do paciente, visto que o mesmo atende a todos os requisitos necessários para a concessão da liberdade provisória.

Por fim, ressaltou
a gravidade da pandemia de covid-19,
e
que a manutenção da prisão contribui para a disseminação da doença em tela. Sendo que, a população carcerária, seja por conta do relevante percentual de pessoas com doenças variadas (notadamente pulmonares), seja pela inevitável proximidade cotidiana no interior das celas e demais dependências dos estabelecimentos prisionais, constitui-se num dos segmentos populacionais de maior risco.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo ou a substituição
da
prisão
por
medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos (ID.
3242657
, 324659 e 324660)

Coube-me a relatoria após distribuição, quando deneguei a liminar
(ID. 3248788),
solicitando informações a autoridade inquinada coatora (
ID.
3189428
)
e após manifestação da Procuradoria de Justiça
.

Em sede de informações, o magistrado singular informou
(ID.3280340)
:

“ (...) que o paciente foi preso em flagrante delito em 04/04/2020, sendo convertida em prisão preventiva, pelo suposto crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2011 e art. 12 da Lei nº 10.826/2013, nos autos de processo nº 0002984.47.2020.814.0015.

Segundo a denúncia , no dia 01/04/2020, por volta das 13:00h, neste município de Castanhal, o paciente foi preso em flagrante delito, uma vez que guardava em sua residência, diversas porções de maconha, inclusive já embrulhadas para comercialização, bem como vários petrechos para para a confecção e embalagem da droga, nove munições intactas e arma de fogo calibre 38, marca CBC, bem como a quantia de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reis) em dinheiro.

Consta ainda na denúncia, que no dia e hora mencionados, uma equipe da Polícia Civil, recebeu “denúncia anônima”, a qual informava, que o acusado, foragido do sistema penal, desde o ano de 2018, estava traficando drogas em sua residência.

A denúncia foi recebida em 29/05/2020 e que o processo se encontra aguardando o cumprimento do mandado de citação.

Informa ainda que o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, foi protocolado em 04/05/2020, foi apreciado por este juízo, após manifestação do Ministério Público em 05/06/2020.

Informo finalmente, que na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, este juízo teceu as seguintes considerações acerca das circunstâncias atuais, notadamente, quanto às restrições sanitárias impostas para não propagação do Covid-19.

Fazendo-se uma análise sistemática das disposições mencionadas, o que se vê é que o CNJ suspendeu os prazos processuais por prazo indeterminado e recomendou aos juízes que revissem as prisões provisórias e evitassem a decretação de novas prisões preventivas, considerando-se o tempo de prisão (presos há mais de noventa dias), a gravidade do crime (presos acusados de crimes sem grave ameaça ou violência à pessoa), e a situação dos estabelecimentos penais mais ou menos suscetíveis à propagação da Covid-19, priorizando-se aqueles que possam ser soltos também por questões humanitárias (grávidas, lactantes, pessoas com deficiência, dentre outras). Nem se alegue que os prazos estão suspensos e, portanto, o retardamento no andamento dos processos é justificado e, por isso, não há que se falar em excesso de prazo da prisão provisória. Note-se que, para além de não ser sistemática, esta hermenêutica jurídica mecânica (prazos suspensos por força maior é igual a retardamento justificado) não se atém aos fins sociais e às exigências do bem comum a que as leis se dirigem, por estar dissociada da realidade factual, dos direitos e garantias fundamentais, e, por via de consequência, da própria Justiça, erigida a valor supremo da sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos que é a sociedade brasileira, conforme proclamado no preâmbulo da Constituição Federal, conforme visto acima (artigo 5º, LVII e LXXVIII, da Constituição Federal, e, artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Ora, se a Covid-19 não foi criada pelos presos provisórios e, tampouco será a soltura deles a responsável pela sua (da Covid-19) propagação, não se pode simplesmente ignorar que, em virtude do cerceamento de sua liberdade, os presos continuam envelhecendo e continuam afastados do convívio com a família e amigos e que o tempo de prisão provisória ainda deverá ser detraído da pena aplicada.

Há, portanto, que se fazer uma ponderação de princípios frente à realidade extraordinária que hoje vivenciamos e a situação do caso concreto, para que se chegue a uma decisão razoável e respeitável. De um lado, isto é, pela liberdade do acusado, tem-se que ele se encontra preso há mais de dois meses e ainda não foi citado. De outro lado, isto é, pela manutenção da segregação do acusado, tem-se os fatos que fundamentaram a decretação de sua prisão preventiva, quais sejam, a probabilidade de ele voltar a delinquir e a condição de foragido, conforme transcrevo abaixo
;

(...) De outro lado, necessária a prisão preventiva.

É que o autuado, para além de responder a dois outros processos pela prática dos crimes de receptação e de posse de arma de fogo com numeração raspada, ele já foi condenado definitivamente pela prática do crime de roubo, o que leva a crer que ele aufere o seu sustento por meio de atividades ilícitas e, por conseguinte, em liberdade, provavelmente voltará a delinquir, recomendando a sua prisão como única medida cautelar capaz de garantir a ordem pública

Não bastasse isso, ele ostentava a condição de foragido desde 2018, o que demonstra que ele tenciona se subtrair à aplicação da lei penal, sendo a segregação provisória a única forma de se evitar ele se subtraia à ação da justiça. (...) – fls. 15/16 dos autos de prisão em flagrante.
(...)”

Decisão lançada no Sistema Processual LIBRA

sob o n. 2020.01242070-06 .”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através d
a
Dr
a
.

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto a alegação
de
constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por
ausência de justa causa para a manutenção da prisão cautelar, invocando as condições pessoais do paciente, não possuir antecedente criminais, ter residência fixa e ter meios lícitos de sobrevivência, não se justificando a segregação pelo fato de responder a outras ações penais ou suposta gravidade do delito,
não há nenhum indício que ele possa vir a atrapalhar as investigações

ou se furtar de responder ao processo
.
Destacou ainda
a atual
situação de
pandemia de COVID 19
no cenário mundial
,
e
a Recomendação nº 62, do CNJ.

Observo inexistir
qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do

paciente, porquanto
os fundamentos da decisão do juízo coator

combatidas
demonstram
sua necessidade diante da gravidade do delito.

1.
DA AUSENCIA DE JUSTA CAUSA DA PRISÃO

De acordo com o entendimento da decisão judicial

de primeiro grau
, com base nos elementos de

provas disponíveis, esta
s

restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, no qual trago trecho da decisão combatida
que converteu o flagrante em prisão preventiva e da que indeferiu o pleito de

revogação da custódia cautelar, in verbis:

“(...)
Há, portanto, que se fazer uma ponderação de princípios frente à realidade extraordinária que hoje vivenciamos e a situação do caso concreto, para que se chegue a uma decisão razoável e respeitável. De um lado, isto é, pela liberdade do acusado, tem-se que ele se encontra preso há mais de dois meses e ainda não foi citado.

De outro lado, isto é, pela manutenção da segregação do acusado, tem-se os fatos que fundamentaram a decretação de sua prisão preventiva, quais sejam, a probabilidade de ele voltar a delinquir e a condição de foragido, conforme transcrevo abaixo:

(...) De outro lado, necessária a prisão preventiva.

É que o autuado, para além de responder a dois outros processos pela prática dos crimes de receptação e de posse de arma de fogo com numeração raspada, ele já foi condenado definitivamente pela prática do crime de roubo, o que leva a crer que ele aufere o seu sustento por meio de atividades ilícitas e, por conseguinte, em liberdade, provavelmente voltará a delinquir, recomendando a sua prisão como única medida cautelar capaz de garantir a ordem pública.

Não bastasse isso, ele ostentava a condição de foragido desde 2018, o que demonstra que ele tenciona se subtrair à aplicação da lei penal, sendo a segregação provisória a única forma de se evitar ele se subtraia à ação da justiça. (...) – fls. 15/16 dos autos de prisão em flagrante.

Acrescento que o denunciado guardava em sua casa nove munições, maconha, cocaína e material para a preparação e embalagem da droga, o que indica um envolvimento mais profundo dele com o tráfico, o que permite a conclusão de que ele retira, pelo menos, parte de seu sustento com esta atividade e, por via de consequência, em liberdade persistirá nesta prática ilícita.

Destarte, ao sopesar as circunstâncias que militam pela liberdade do acusado e àquelas que concorrem para a manutenção da sua custódia, tenho que, no momento, ainda se deva dar preponderância à gravidade em concreto de sua conduta, ao fato de ele ser reincidente e responder a outras ações penais por crimes dolosos e, ainda, ao fato de que ele estava foragido há mais de um ano a quando de sua prisão, razão pela qual, julgo recomendável a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pelo denunciado
.”

Analisando detidamente o decisum que decretou a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, conforme destacado acima, evidenciada pela da demonstração do periculum in mora, tendo em vista que o paciente comercializava entorpecente em sua própria residência, ocasionando a preensão pelos policiais
diversas porções de maconha, inclusive já embrulhadas para comercialização, bem como vários
a
petrechos para para a confecção e embalagem da droga, nove munições intactas e arma de fogo calibre 38, marca CBC, bem como a quantia de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reis) em dinheiro.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência,
a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures,
diante da gravidade do delito, a prática de tráfico de entorpecente,
a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Destaque-se ainda o
fato do ora paciente
,
responder a dois outros processos pela prática dos crimes de receptação e de posse de arma de fogo com numeração raspada,
e ter sido
condenado definitivamente pela prática do crime de roubo
em outra ação penal
, o que leva a crer que ele aufere o seu sustento por meio de atividades ilícitas e, por conseguinte, em liberdade, provavelmente voltará a delinquir, recomendando a sua prisão como única medida cautelar capaz de garantir a ordem pública
.

Não bastasse a reiteração delitiva do paciente, ele ainda
ostentava a condição de foragido desde 2018, o que demonstra
com suas atitudes
se subtrair à aplicação da lei penal, sendo a segregação provisória a única forma de se evitar
que
ele se subtraia à ação da justiça.

Diante da referida situação em discussão
,
evidencia-se
a necessidade da prisão preventiva,
incabível
s
ua

conversão em medidas cautelares
diversas da prisão
, por certo, ineficazes no caso concreto
.

2.
DO RISCO À CONTAMINAÇÃO DA COVID-19

No que diz respeito à alegação genérica d
a
necessidade
de revogação da custódia do paciente em razão

do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o
paciente se enquadre n
o

grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente

debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só,
a
autorizar a concessão de liberdade ao
coacto
.

Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho

Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,a efetiva necessidade das prisões cautelares, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma

determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

N
o que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis possuindo residência fixa,
não possuir antecedentes criminais
, possuir atividade laboral lícita, não oferece risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução que
será inicializada
, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do
s fundamentos
exposto
s
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

acompanho o parecer ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

Bel
ém/PA,
14
de
julho
de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/07/2020